Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742464-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS, FABIANA OLIVEIRA TENORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, CELSO MOREIRA DE MEDEIROS e FABIANA OLIVEIRA TENORIO contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelos embargantes (ID 42392698). Em suas razões, os embargantes afirmam que a decisão incorreu em omissão. Sustentam que: 1) “O juízo deixou de apreciar as seguintes matérias que fundamentaram a pretensão recursal: i. nulidade das citações dos Embargantes e ii. prescrição da pretensão executiva do título”; 2) “em que pese o imbróglio envolvendo a impenhorabilidade dos valores mantidos em contas poupanças dos ora embargantes, a irresignação recursal não se limita a tal questão” (ID 43028047). Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado. Contrarrazões apresentadas (ID 43081737). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. Os embargantes pretendem a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegarem existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Os embargantes alegam que a decisão foi omissa ao não analisar as preliminares de nulidade da citação dos executados e de prescrição da pretensão executiva. Não lhes assiste razão. A decisão ateve-se à análise da antecipação da tutela recursal para o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias depositadas em conta poupança, bem como do efeito suspensivo para “a suspensão de qualquer ordem de levantamento de valores e/ou realização de bloqueios complementares”, pois estes foram os pedidos liminares requeridos pelos agravantes. Eventual decretação da nulidade de citação e da prescrição da pretensão executiva foram matérias requeridas para a análise meritória do agravo de instrumento, como destacado no relatório da decisão liminar (ID 42392698, p.1). Os referidos temas serão examinados no julgamento do mérito do recurso, após o contraditório. O pedido liminar foi analisado. Restou claro que os valores bloqueados não são abarcados pela impenhorabilidade, pois tratam de conta de investimentos e de quantia da qual não se comprovou referir-se à verba de natureza salarial. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há omissão a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. Ficam os embargantes advertidos que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator